Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem (cumprimento provisório de sentença - no 0707718-95.2020.8.07.0014), verifico que foi apresentada petição - ID 98644444 - pela parte agravada requerendo a extinção do feito por descumprimento, pela parte agravante, de decisão judicial - ID 92441068 - referente ao depósito da caução, que afeta diretamente o prosseguimento do presente agravo de instrumento, por se tratar do mérito desse recurso. Uma vez que foi indeferida a liminar de efeito suspensivo, nesse presente recurso, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da interposição da petição supracitada. Publique-se.